Tribunal: TJSP
Processo: 2089738-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória, cumulada com pedido de indenização por danos morais, visando o fornecimento de tratamento cirúrgico – Revisão de cirurgia de artroplastia total do joelho, incluindo a liberação dos materiais específicos necessários para realização do procedimento – Decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência determinando à ré que disponibilize o procedimento

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação cominatória, cumulada com pedido de indenização por danos morais, visando o fornecimento de tratamento cirúrgico – Revisão de cirurgia de artroplastia total do joelho, incluindo a liberação dos materiais específicos necessários para realização do procedimento – Decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência determinando à ré que disponibilize o procedimento cirúrgico nos termos prescritos, no prazo de 05 dias – Probabilidade do direito e perigo de dano não demonstrados, art. 300 do Código de Processo Civil – Existência de dúvidas objetivas e fundadas a respeito da obrigatoriedade da cobertura integral [todos os materiais prescritos] – Divergência técnica – Risco iminente à saúde no caso concreto não verificado – Cirurgia eletiva – Imprescindibilidade de investigação probatória para a emissão de juízo seguro a respeito do tema – Decisão reformada – Recurso provido.